Tribunal: TJSP
Processo: 1120253-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CÔNJUGE SUPÉRTISTE – ASSINATURA DO CONTRATO NO QUAL FIGUROU COMO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO – PRELIMINAR AFASTADA. Considerando-se que a esposa do de cujus assinou o contrato de prestação de serviços e ostenta a qualidade de cônjuge supérstite e administradora provisória do espólio, diante da ausência de abertura de inventário, impõe-se o reconhecimento da

Ementa:
PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CÔNJUGE SUPÉRTISTE – ASSINATURA DO CONTRATO NO QUAL FIGUROU COMO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO – PRELIMINAR AFASTADA. Considerando-se que a esposa do de cujus assinou o contrato de prestação de serviços e ostenta a qualidade de cônjuge supérstite e administradora provisória do espólio, diante da ausência de abertura de inventário, impõe-se o reconhecimento da sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos débitos hospitalares.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O SERVIÇO PRESTADO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da comprovação dos serviços médicos e hospitalares prestados, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.